Tribunal: TJBA
Processo: 8003648-04.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003648-04.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA APELADO: JOAO SOUZA DOS ANJOS e outros Advogado(s):CASSIO SANTOS MACHADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR OBSTÁCULO NA VIA SEM SINALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Premium Empreendimentos LTDA contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por João Souza dos Anjos e Luzia Oliveira dos Anjos, em razão de acidente automobilístico causado por manilhas de concreto dispostas sem sinalização em via pública, ocasionando prejuízos materiais e abalo moral. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais (R$ 10.000,00 para cada autor) e R$ 13.148,70 por danos materiais, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva; (iii) determinar se houve comprovação suficiente dos danos materiais e (iv) verificar a adequação da fixação da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de vínculo societário e gerencial entre a Apelante e a empresa formalmente licenciada para o loteamento, aliada à comprovação de que os materiais que ocasionaram o acidente pertencem à Apelante, autoriza sua responsabilização direta, não havendo ilegitimidade passiva. Restou demonstrado que as manilhas estavam posicionadas diretamente na pista de rolamento, sem qualquer sinalização visível, o que caracteriza omissão culposa da Apelante, responsável pelas obras, nos termos do art. 186 do Código Civil. Os depoimentos testemunhais foram coerentes quanto à causa do acidente (manilhas sem sinalização), sendo irrelevantes eventuais imprecisões sobre horário ou nome da via, pois não comprometem a credibilidade da prova. A ocorrência do acidente, com lesões e necessidade de atendimento médico, gera presunção de dano moral indenizável, sendo o valor fixado de R$ 10.000,00 por autor compatível com os critérios de razoabilidade e jurisprudência do STJ. Os documentos apresentados (orçamentos datados) constituem prova idônea dos danos materiais, sobretudo diante da ausência de impugnação específica pela Apelante, autorizando a manutenção do valor fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa integrante do mesmo grupo econômico e diretamente envolvida na execução de obra que ocasiona acidente responde civilmente, ainda que não conste no alvará de licença. A disposição de objetos em via pública sem sinalização caracteriza omissão culposa, ensejando responsabilidade civil por acidente decorrente. Orçamentos de reparo, não impugnados tecnicamente e compatíveis com o dano alegado, são meios de prova válidos para fins de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito com risco à integridade física presume abalo moral indenizável, sendo a fixação do quantum norteada pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 945; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 2011.013778-9, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 14.02.2012; TJ-MG, AC nº 5001352-92.2022.8.13.0261, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 14.05.2024; TJ-SP, AC nº 1001182-73.2020.8.26.0108, Rel. Des. Martin Vargas, j. 09.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1929648/RJ, Quarta Turma, j. 19.09.2022; TJ-CE, AC nº 0055130-82.2021.8.06.0167, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 22.05.2024; TJ-GO, AC nº 5425130-89.2020.8.09.0137, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000488-23.2021.8.16.0187, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 08.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003648-04.2019.8.05.0022, em que figuram como apelante PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada JOAO SOUZA DOS ANJOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .